Tribunal: TJMT
Processo: 1041772-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041772-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), DALVINA XAVIER DE SOUZA - CPF: 026.689.373-29 (AGRAVANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), HORIZONTE GESTAO DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 41.423.819/0001-49 (AGRAVADO), XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 40.011.095/0001-63 (AGRAVADO), MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA

INDEFERIDA
–
CONSÓRCIO –
INDÍCIOS DE
INTERMEDIAÇÃO FRAUDULENTA – PROMESSA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decis
ão
que que
indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade das parcelas de contrato de consórcio e abstenção de negativação de seu nome.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) apta a autorizar a concessão da tutela de urgência; (
ii
) se está demonstrado o perigo
de dano (
periculum in mora
); e (
iii
) se a medida pleiteada possui caráter reversível.

III. Razões de decidir

3.
A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Os documentos acostados aos autos (
IDs
. 199285501, 199285502, 199285503 e 199285504) revelam indícios robustos de que a agravante foi vítima de conduta fraudulenta perpetrada pelo preposto das agravadas na fase pré-contratual, mediante promessa de financiamento imobiliário com liberação de crédito em datas certas, quando
,
na realidade
,
foi formalizado contrato de consórcio não contemplado.

5. As conversas de áudios demonstram que o preposto assegurou reiteradamente a existência de crédito imobiliário imediato, ocult
ando
a natureza do negócio jurídico e exig
indo
pagamento de
"entrada"
como condição obrigatória para a suposta liberação
do financiamento
.

6
. O perigo de dano é manifesto, pois a agravante
vem sendo
submetida a cobranças de contrato possivelmente contaminado por fraude e corre risco iminente de inscrição em cadastros de inadimplentes, o que
pode
acarretar dano de difícil reparação.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1.
A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, sem necessidade de juízo de certeza. 2.
Havendo indícios
de vício de consentimento pela falsa promessa de crédito imediato em contrato de consórcio
pode ensejar a concessão de tutela de urgência para a
suspensão das cobranças e abstenção de negativação.
3
. A suspensão temporária de cobranças e a abstenção de negativação constituem medidas de natureza conservatória e reversível, não havendo óbice à sua concessão sob o prisma do art. 300, §3º, do CPC
."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
DALVINA XAVIER DE SOUZA
em face da decisão proferida n
a A
ção de
R
escisão
C
ontratual c/c
D
evolução de
V
alores c/c
D
anos
M
orais, proposta em face de
MANAGER GESTÃO EMPRESARIAL LTDA e XS5 ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que o requisito do
fumus boni iuris
emerge de forma irrefutável dos documentos acostados aos autos, especialmente os
IDs
. 199285501, 199285502, 199285503 e 199285504, que revelam a conduta fraudulenta do preposto das agravadas.

Alega que foi atraída mediante narrativa ardilosa de financiamento imobiliário, com promessa de liberação de crédito em datas certas, jamais de adesão a consórcio não contemplado.

Argumenta que o preposto assegurou reiteradamente a existência de crédito imobiliário imediato, ocultou deliberadamente a
verdadeira natureza do negócio e exigiu o pagamento de "entrada" como condição obrigatória para a suposta liberação.

Invoca precedentes deste Tribunal de Justiça em casos idênticos, notadamente o julgado n. 1002498-12.2024.8.11.0040, que reconheceu a responsabilidade objetiva da administradora de consórcio pela fraude praticada por intermediadores.

Aduz que o perigo de dano é evidente, pois segue submetida a cobranças indevidas e corre risco iminente de inscrição em cadastros de inadimplentes.

Requer a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar que as agravadas suspendam imediatamente as cobranças das parcelas referentes ao contrato firmado, abstendo-se de efetuar qualquer cobrança e de inscrever seu nome em cadastros de restrição ao crédito até o julgamento final da ação, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Liminar
deferida (ID. 331452361).

A agravada
XS5 ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
apresentou contrarrazões (ID. 345964385), nas quais sustenta a ausência de vínculo entre a administradora e a empresa intermediadora
HORIZONTE GEST
Ã
O DE CONSORCIOS LTDA
.

Alega que apenas comercializa cotas de consórcio nas Agências da Caixa Econômica Federal, Correspondentes Caixa Aqui, Lotéricos e através do Auto Compra, modalidade escolhida pela autora, na qual o próprio interessado preenche os campos necessários sem ajuda de vendedor ou representante.

Afirma que a agravante assinou documentos que evidenciam sua ciência quanto à contratação de consórcio, a despeito de toda a sua argumentação.

Aduz que a cota de consórcio está cancelada desde 13/03/2024 por inadimplência, não havendo cobrança de parcelas por parte da administradora.

Argumenta que a agravante não foi e nem será incluída nos órgãos de proteção ao crédito, pois se trata de cota não contemplada e sem entrega de bem. Pugna pelo acolhimento das contrarrazões, com a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Consoante se
depreende
dos
elementos probatórios acostados aos autos, especialmente os documentos identificados sob os
IDs
. 199285501, 199285502, 199285503 e 199285504,
restaram demonstrados os
indícios de que a agravante foi vítima de conduta fraudulenta perpetrada pelo preposto das agravadas na fase pré-contratual.

Extrai-se da
s conversas de WhatsApp e
d
os áudios que o preposto
assegurou
reiteradamente a existência de crédito imobiliário imediato, fixando prazos precisos para liberação (29/09/2023 e, posteriormente, 17/10/2023)
, omitindo
a verdadeira natureza do negócio jurídico,
não
esclarecendo
que se tratava de
consórcio não contemplado
e exigindo
o pagamento de "entrada" no valor de R$ 7.721,20 como condição obrigatória para a suposta liberação do crédito
.

Tais elementos configuram
fortes indícios de
vício de consentimento
por erro substancial
, pois não obstante constar a assinatura da agravante no contrato declarando ciência quanto à natureza do consórcio,
verifica-se que,
em sede de cognição sumária, própria da análise da tutela de urgência, não se pode
d
esconsiderar
que

a
troca de mensagens
aponta para a
probabilidade do direito invocado na peça inicial
a amparar a necessidade de concessão da tutela antecipada na forma pretendida.

Quanto à alegação da agravada
XS5 ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
de ausência de vínculo com a empresa intermediadora
HORIZONTE GESTAO DE CONSORCIOS LTDA
, tal matéria confunde-se com o próprio mérito da demanda e demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Assim, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual,
constata-se
a probabilidade do direito invocado pela agravante.

Quanto ao
perigo de dano
,

este também se mostra presente, haja vista que a
agravante, consumidora vulnerável,
vem
sendo
submetida
a cobranças de contrato possivelmente contaminado por fraud
e
e corre risco iminente de inscrição em cadastros de inadimplentes, o que
pode
lhe acarretar dano
s de
difícil reparação
.

A
demais, a
alegação da agravada de que a cota
e
ncontra-se

cancelada desde 13/03/2024 por inadimplência não afasta o perigo de dano, pois a própria existência de cancelamento unilateral por inadimplência de contrato possivelmente viciado
r
eforça a necessidade de tutela jurisdicional imediata.

Trata-se de típica tutela que preserva o estado de coisas, evitando dano irreparável à consumidora sem atingir qualquer direito definitivo da parte adversa.

Sobre o tema, a
jurisprudência consolidada é firme ao reconhecer que a suspensão de cobranças e de negativação constitui providência plenamente reversível, não havendo qualquer óbice à sua concessão sob o prisma do §3º do art. 300 do CPC.

Neste sentido, precedente deste Tribunal
de Justiça
:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou a suspensão das cobranças das parcelas vincendas e a expedição de ofício ao Registro Geral de Imóveis para averbação do ajuizamento da ação na matrícula do imóvel objeto de contrato de compra e venda entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão de cobranças e averbação na matrícula do imóvel; e (
ii
) se ocorreu perda do objeto do pedido de tutela de urgência em virtude da alegada rescisão unilateral do contrato e revenda do imóvel a terceiros antes da ciência da demanda pela agravante.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pela existência de cláusula contratual (3.4.2) que permite a inclusão de valores em aberto no financiamento bancário, contradizendo a conduta unilateral da agravante que rescindiu o contrato sem fornecer a documentação necessária para a formalização do financiamento.

4. A suspensão das cobranças das parcelas vincendas e a averbação na matrícula do imóvel são medidas necessárias para
evitar prejuízo ao agravado, especialmente diante da possibilidade de alienação definitiva do bem a terceiros, o que tornaria
inócuo
o julgamento da lide principal, caracterizando o perigo de dano previsto no art. 300 do CPC.

5. Não se vislumbra perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois eventual comprovação de inadimplência do agravado permitirá a retomada dos atos expropriatórios, sem prejuízo definitivo à agravante, atendendo ao requisito do § 3º do art. 300 do CPC.

6. A agravante não demonstrou de forma cabal os elementos autorizadores da reforma da tutela de urgência, apresentando apenas alegações genéricas e documentos referentes a terceiros estranhos à lide, como a notificação enviada a pessoa diversa do agravado.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Em ação que visa a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspensão das parcelas vincendas e averbação do ajuizamento da ação na matrícula do imóvel quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente quando a parte recorrente não logra êxito em demonstrar a ausência dos pressupostos legais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e § 3º; CDC, art. 6º, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1007348-45.2018.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29/08/2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
: 1735781 PR 2020/0188579-6, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22/11/2021.

(N.U 1027231-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2025,
Publicado
no DJE 15/05/2025)

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e
deferir
a tutela de urgência, determinando que as agravadas suspendam imediatamente as cobranças das parcelas referentes ao contrato firmado com a agravante, abstendo-se de efetuar qualquer cobrança, seja judicial ou extrajudicial, bem como de inscrever o nome da agravante em cadastros de inadimplentes até o julgamento final da ação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026